Tribunal: CARF
Processo: 19515.720118/2013-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CECILIA LUSTOSA DA CRUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-30

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19515.720118/2013-17
ACÓRDÃO
1001-004.261 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
6 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BROOKSFIELD COMERCIO DE ROUPAS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2008
NULIDADE DO LANÇAMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Inexistem nulidades quando o auto de infração atende aos requisitos legais
e o contribuinte dispõe de ampla oportunidade para apresentar
esclarecimentos, documentos e exercer o contraditório e a ampla defesa
no processo administrativo fiscal.
ARBITRAMENTO DO LUCRO. FALTA DE ESCRITURAÇÃO. AUS|ÊNCIA DE
ATENDIMENTO A INTIMAÇÃO. CABIMENTO.
A ausência de apresentação da escrituração contábil e fiscal, após regular e
reiterada intimação, autoriza o arbitramento do lucro, nos termos dos arts.
47 da Lei no 8.981/1995 e 530 do RIR/1999.
ARBITRAMENTO.
APRESENTAÇÃO
DE
ESCRITURAÇÃO
APÓS
O
LANÇAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE ARBITRAMENTO
CONDICIONAL. SÚMULA CARF No 59.
O arbitramento do lucro, quando realizado em prazo hábil, sem percalços
que comprovem grave dificuldade ao contribuinte na reconstituição de sua
escrituração, deve ser entendido, tão-somente, como meio único na
obtenção das bases de cálculo dos tributos. A apresentação da escrituração
após o lançamento de ofício não invalida a apuração das bases de cálculo
pelo arbitramento. Não existe lançamento condicional.
MULTA DE OFÍCIO. LEGALIDADE. ALEGAÇÃO DE CONFISCO. COMPETÊNCIA.
A alegação de caráter confiscatório da multa não pode ser acolhida no
âmbito do CARF, que não possui competência para se manifestar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária. Aplicação da Súmula CARF no 2.

Fl. 10917
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.261 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720118/2013-17
2

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
recurso voluntário para rejeitar a preliminar e, no mérito, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
ANA CECÍLIA LUSTOSA DA CRUZ – Relatora

Assinado Digitalmente
CARMEN FERREIRA SARAIVA – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Ana Cecilia Lustosa da Cruz,
Ana Claudia Borges de Oliveira, Gustavo de Oliveira Machado, Paulo Elias da Silva Filho, Carmen
Ferreira Saraiva (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto por VIA VENETO ROUPAS LTDA.
(sucessora por incorporação de BROOKSFIELD COMÉRCIO DE ROUPAS LTDA.), contra decisão da 1a
Turma da DRJ/BEL que julgou improcedente a manifestação de inconformidade apresentada em
face do auto de infração que constituiu crédito tributário de PIS, COFINS e CSLL por meio do
arbitramento do lucro.
A fiscalização teve início em 25/11/2011 por meio do Mandado de Procedimento
Fiscal no 08.1.90.00-2011-03420-2, visando a verificação do PIS e da COFINS do ano-calendário de
2008 . No decorrer da ação fiscal, constatou-se que a contribuinte, embora optante pelo Lucro
Real Trimestral, efetuou a escrituração do Livro Diário de forma resumida, em partidas mensais,
sem a apresentação de livros auxiliares que individualizassem as operações, conforme exige o art.
258 do RIR/99.
Diante da inobservância das normas comerciais e fiscais e da alegada
imprestabilidade da escrita para a apuração do lucro real, a autoridade fiscal procedeu ao
arbitramento do lucro com base no art. 530, inciso II, do RIR/99. A base de cálculo do
arbitramento foi extraída das receitas brutas declaradas pela própria empresa em DIPJ e DACON.
Fl. 10918
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.261 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720118/2013-17
3
O lançamento resultou na exigência de PIS (R$ 50.429,75), COFINS (R$ 808.778,71) e CSLL (R$
267.080,02), valores que incluem tributo, multa de ofício de 75% e juros de mora.
Regularmente
intimada,
a
contribuinte
apresentou
Manifestação
de
Inconformidade, na qual alegou, em síntese que:
a) Houve cerceamento de defesa e abuso de direito, pois a fiscalização lavrou
o auto de infração sem prévia intimação para esclarecimentos sobre os
documentos apresentados;
b) Agiu de boa-fé ao atender todas as solicitações do fisco e disponibilizar
arquivos digitais, extratos bancários e justificativas;
c) Ocorreu nulidade no lançamento pela não indicação precisa das alíquotas e
dos percentuais de presunção utilizados, bem como pela ausência de
segregação das receitas de comércio e serviços;
d) Se a escrituração contábil foi considerada imprestável, a receita bruta
também não seria conhecida, devendo o arbitramento seguir as regras do
art. 51 da Lei no 8.981/95 (cálculo sobre folha de pagamento, aluguéis,
etc.) em vez de usar a receita declarada;
e) A ausência apenas do Livro Diário Auxiliar é vício formal que não autoriza a
medida extrema do arbitramento, uma vez que a realidade contábil
poderia ser aferida por outros meios;
f) A multa de 75% possui caráter confiscatório;
g) Requereu a realização de perícia contábil para recomposição do lucro real.
A 1a Turma da DRJ/BEL, ao apreciar a Manifestação de Inconformidade no Acórdão
no 01-37.427, julgou-a improcedente, adotando as seguintes teses:
a) Inexistência de nulidade ou cerceamento de defesa, visto que o auto de
infração atendeu aos requisitos do art. 10 do Decreto no 70.235/72 e a fase
litigiosa permite o pleno exercício do contraditório;
b) O arbitramento é legítimo quando a escrituração resumida do Diário não é
amparada por livros auxiliares, impossibilitando a aferição do lucro real;
c) A receita bruta utilizada é válida por ser aquela declarada pelo próprio
contribuinte (conhecida e incontroversa), não sendo obrigatória a
aplicação do art. 51 da Lei no 8.981/95 quando os valores são conhecidos;
d) O arbitramento do lucro implica a apuração do PIS e da COFINS pelo
regime cumulativo;
e) A multa de 75% é legal e os órgãos de julgamento administrativo não
podem afastar lei sob fundamento de inconstitucionalidade (Súmula CARF
no 2);
f) Indeferimento da perícia por ser prescindível, dado que os elementos nos
autos são suficientes para a solução da lide.
Cientificado em data não expressamente indicada no snippet, mas com protocolo
em 19/02/2020, o contribuinte interpôs Recurso Voluntário ao CARF, apresentando os seguintes
argumentos:
Fl. 10919
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.261 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720118/2013-17
4
a) Preliminarmente, a nulidade do auto de infração por cerceamento de
defesa e abuso de poder, reiterando que o fisco não buscou a verdade
material ao ignorar os documentos apresentados;
b) Nulidade por ausência de fundamentação legal específica no cálculo da
CSLL (falta de indicação de alíquotas e períodos de alteração em 2008) e
pela não segregação de atividades;
c) Erro no enquadramento legal do arbitramento, alegando que, se a escrita é
imprestável, a receita também o seria, exigindo o rito do art. 51 da Lei no
8.981/95.
d) No mérito, a ilegalidade do arbitramento, pois a ausência do Livro Diário
Auxiliar é mera falha formal insuficiente para desclassificar a escrita;
e) Os livros apresentados (Diário, Entradas, Saídas, Inventário) e os extratos
bancários são idôneos para comprovar o lucro real;
f) Necessidade de aplicação do princípio da verdade material para validar o
lucro real apurado pela empresa;
g) Reiteração da natureza confiscatória da multa.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Ana Cecília Lustosa da Cruz, Relatora.
1. Da Admissibilidade
O presente recurso voluntário foi interposto dentro do prazo legal de trinta dias,
conforme estabelecido pela legislação aplicável. Ademais, estão presentes todos os demais
pressupostos de admissibilidade, como legitimidade, interesse e adequação. Por essas razões, o
recurso merece ser conhecido e devidamente apreciado por esta instância.
2. Da alegação de nulidade dos autos de infração
Pugna a Recorrente pela nulidade do lançamento tendo em vista que a autoridade
lançadora arbitrou o lucro O presente recurso voluntário foi interposto dentro do prazo legal de
trinta dias, conforme estabelecido pela legislação aplicável. Ademais, estão presentes todos os
demais pressupostos de admissibilidade, como legitimidade, interesse e adequação. Por essas
razões, o recurso merece ser conhecido e devidamente apreciado por esta instância.
Afirma que não há equivoco na fundamentação e não há alíquota aplicável para
cobrança da CSLL.
Em que pesem as substanciosas razões ofertadas pela contribuinte, seu
inconformismo, contudo, não tem o condão de prosperar. Do exame dos elementos que instruem
o processo, conclui-se que os lançamentos, corroborados pela decisão recorrida, apresentam-se
formalmente incensuráveis, devendo ser mantidos em sua plenitude.
Fl. 10920
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.261 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720118/2013-17
5
Resta evidenciada a legitimidade da ação fiscal que deu ensejo ao presente
lançamento, cabendo ressaltar que trata-se de procedimento de natureza indeclinável para o
Agente Fiscalizador, dado o caráter de que se reveste a atividade administrativa do lançamento,
que é vinculada e obrigatória, nos termos do art. 142, parágrafo único do Código Tributário
Nacional, que assim dispõe:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo
tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente,
determinar a matéria tributável, calcular o montante devido, identificar o sujeito
passivo e, sendo o caso, propor a aplicação de penalidade cabível.
De fato, o ato administrativo deve ser fundamentado, indicando a autoridade
competente, de forma explícita e clara, os fatos e dispositivos legais que lhe deram suporte, de
maneira a oportunizar ao contribuinte o pleno exercício do seu consagrado direito de defesa e
contraditório, sob pena de nulidade.
E foi precisamente o que aconteceu com o presente lançamento. A simples leitura
dos Autos de Infração e anexos da autuação, especialmente do “Termo de Verificação Fiscal”, bem
como dos demais informações fiscais, não deixa margem de dúvida recomendando a manutenção
do lançamento.
Consoante se positiva dos anexos encimados, a fiscalização ao promover o
lançamento demonstrou de forma clara e precisa os fatos que lhe suportaram, ou melhor, a forma
de tributação, bem como as bases de cálculos e alíquotas aplicada, não se cogitando na nulidade
do procedimento.
Mais a mais, a exemplo da defesa inaugural, a contribuinte não trouxe qualquer
elemento de prova capaz de comprovar que os lançamentos encontram-se maculados por vício
em sua formalidade, escorando seu pleito em simples arrazoado desprovido de demonstração do
sustentado.
Destarte, é direito da contribuinte discordar com a imputação fiscal que lhe está
sendo atribuída, sobretudo em seu mérito, mas não podemos concluir, por conta desse fato,
isoladamente, que o lançamento não fora devidamente fundamentado na legislação de regência,
especificamente quanto a falta de análise e incorreta capitulação legal, analisaremos no mérito.
Concebe-se que o auto de infração foi lavrado de acordo com as normas
reguladoras do processo administrativo fiscal, dispostas nos artigos 9° e 10° do Decreto n°
70.235/72 (com redação dada pelo artigo 1° da Lei n° 8.748/93), não se vislumbrando nenhum
vício de forma que pudesse ensejar nulidade do lançamento.
Ademais, o reconhecimento da nulidade ocorre nas situações descritas pelo artigo
59, do Decreto no 70.235/72, consoante segue:
Art. 59. São nulos:
Fl. 10921
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.261 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720118/2013-17
6
I – os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II – os despachos e decisões proferidas por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
Nesse cenário, rejeito a preliminar suscitada.
3. Do mérito - Arbitramento
Conforme depreende-se do Termo de Verificação Fiscal, o arbitramento teve como
fundamento o seguinte:
Como mencionamos, na escrituração contábil do contribuinte referente ao ano-
calendário 2008 que nos foi apresentada, os lançamentos no livro Diário foram
feitos de forma resumida, em partidas mensais, sem que tenham sido
apresentados quaisquer livros auxiliares, em conformidade com o artigo 258 do
RIR/99.
Anexamos ao processo administrativo fiscal os lançamentos efetuados nas contas
dos bancos e do caixa, gerados através do sistema de analise contábil da Receita
Federal (CONTÁGIL), que teve como base de dados aos arquivos digitais entregues
pelo contribuinte em atendimento às intimações efetuadas, arquivos esses
validados pelo validador SINCO. Juntamos também os extratos bancários
entregues pelo contribuinte.
Dessa forma, mesmo após ter sido regularmente intimado e aguardando-se o
prazo solicitado pelo contribuinte, como ele não apresentou a escrituração
contábil referente ao ano-calendário de 2008 com observância das leis comerciais
e fiscais (artigos 251 e 258 do RIR/99), somente restou à fiscalização adotar para o
ano calendário 2008 a tributação com base no arbitramento do lucro da pessoa
jurídica, nos termos do inciso lI do artigo 530 do Decreto n°. 3.000, de 26 de
março de 1999 (RIR/99).
(grifamos)
A obrigatoriedade de se manter em ordem os livros comerciais e fiscais, bem como
os documentos em que se assenta a escrituração, se dá por força do art 258 do RIR/1999. A
inobservância do referido dispositivo impossibilita o fisco de averiguar o correto recolhimento de
tributos, razão pela qual a Lei autoriza o arbitramento dos lucros.
Vejamos o art. 258 do RIR/99 (vigente a época):
Art. 258. Sem prejuízo de exigências especiais da lei, é obrigatório o uso de Livro
Diário, encadernado com folhas numeradas seguidamente, em que serão
lançados, dia a dia, diretamente ou por reprodução, os atos ou operações da
atividade, ou que modifiquem ou possam vir a modificar a situação patrimonial da
pessoa jurídica (DecretoLei no 486, de 1969, art. 5o).
§ 1o Admitese a escrituração resumida no Diário, por totais que não excedam ao
período de um mês, relativamente a contas cujas operações sejam numerosas ou
Fl. 10922
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.261 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720118/2013-17
7
realizadas fora da sede do estabelecimento, desde que utilizados livros auxiliares
para registro individuado e conservados os documentos que permitam sua
perfeita verificação (DecretoLei no 486, de 1969, art. 5o, § 3o).
§ 2o Para efeito do disposto no parágrafo anterior, no transporte dos totais
mensais dos livros auxiliares, para o Diário, deve ser feita referência às páginas em
que as operações se encontram lançadas nos livros auxiliares devidamente
24/07/2015 D3000 68/220 registrados.
§ 3o A pessoa jurídica que empregar escrituração mecanizada poderá substituir o
Diário e os livros facultativos ou auxiliares por fichas seguidamente numeradas,
mecânica ou tipograficamente (DecretoLei no 486, de 1969, art. 5o, § 1o).
§ 4o Os livros ou fichas do Diário, bem como os livros auxiliares referidos no § 1o,
deverão conter termos de abertura e de encerramento, e ser submetidos à
autenticação no órgão competente do Registro do Comércio, e, quando se tratar
de sociedade civil, no Registro Civil de Pessoas Jurídicas ou no Cartório de Registro
de Títulos e Documentos (Lei no 3.470, de 1958, art. 71, e DecretoLei no 486, de
1969, art. 5o, § 2o).
§ 5o Os livros auxiliares, tais como Caixa e ContasCorrentes, que também poderão
ser escriturados em fichas, terão dispensada sua autenticação quando as
operações a que se reportarem tiverem sido lançadas, pormenorizadamente, em
livros devidamente registrados. § 6o No caso de substituição do Livro Diário por
fichas, a pessoa jurídica adotará livro próprio para inscrição do balanço e demais
demonstrações financeiras, o qual será autenticado no órgão de registro
competente.
Relativamente aos Livros de escrituração obrigatória do ano de 2008, a interessada
apresentou somente o Livro Diário escriturado por partidas mensais. Intimada e reitimada a
apresentar os respectivos livros auxiliares, pediu prazo adicional e não os apresentou.
No presente caso, o caminho percorrido ao longo da auditoria, marcado pela
intimação, Reintimação formalizadas e Pedidos de prazos, atestam que a interessada agiu de
forma protelatória, deixando, apesar das oportunidades, de apresentar livros contábeis(auxiliares)
cuja guarda lhe era obrigatória.
Neste diapasão, outro não poderia ter sido o caminho que não o arbitramento.
Do exposto, depreende-se que as circunstâncias do caso concreto se adequam às
hipóteses autorizativas da tributação mediante o regime de arbitramento.
Além disso, resta devidamente descrito o procedimento aplicado, com a indicação
da alíquota, as exclusões realizadas e a devida fundamentação legal.
Diante desse cenário, cabe salientar que o arbitramento, tal como realizado,
encontra amparo na Súmula CARF n.o 97, que assim dispõe:
Súmula CARF no 97
Fl. 10923
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.261 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720118/2013-17
8
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em 09/12/2013
O arbitramento do lucro em procedimento de ofício pode ser efetuado mediante
a utilização de qualquer uma das alternativas de cálculo enumeradas no art. 51 da
Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995, quando não conhecida a receita bruta.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
E, no tocante à apresentação posterior de documentos, convém frisar que inexiste,
arbitramento condicional. Se à época em que concluído o ato administrativo do lançamento
configurava-se quaisquer das hipóteses autorizativas do arbitramento tal situação não se altera
pela posterior apresentação dos elementos cuja ausência ensejou o procedimento de ofício,
conforme se extrai da Súmula CARF no 59, in verbis:
Súmula CARF no 59
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em 29/11/2010
A tributação do lucro na sistemática do lucro arbitrado não é invalidada pela
apresentação, posterior ao lançamento, de livros e documentos imprescindíveis
para a apuração do crédito tributário que, após regular intimação, deixaram de
ser exibidos durante o procedimento fiscal. (Vinculante, conforme Portaria MF no
277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Assim, tendo em vista a escrituração resumida do Diário e do Razão e que não
foram entregues os livros auxiliares após intimação e re-intimações para tanto, não restou
alternativa ao Fiscal autuante senão o arbitramento do lucro.
Em relação aos demais argumentos, por repisar as alegações da defesa inaugural,
peço vênia para adotar como razões de decidir os fundamentos do acórdão recorrido, por muito
bem analisar os temas postos, que assim os apreciou:
1.3 - Aproveitamento das receitas registradas na escrituração imprestável.
O interessado questiona como pode a escrituração ser considerada imprestável se
as receitas nela registradas foram aproveitadas para cálculo do lucro arbitrado.
A escrituração foi considerada imprestável para cálculo do lucro real, pois não
foram apresentados livros auxiliares que individualizassem todas as partidas
mensais registradas no Livro Diário. Por outro lado, apesar de incompleta, a
escrituração registra receitas, que são, portanto, conhecidas e devem ser
utilizadas para a apuração do lucro arbitrado, conforme determina a legislação de
regência.
1.4 – Da Base de cálculo da CSLL
Na impugnação apresentada, foi contestada, exatamente, a possibilidade de
utilizar, para efeitos do cálculo da receita bruta a que alude o art 532 do
RIR/1999.
(...)
Fl. 10924
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.261 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720118/2013-17
9
Da leitura do dispositivo legal acima transcrito depreende-se que a lei estabelece
que sempre que seja “conhecida a receita bruta”, será esta utilizada na apuração
do lucro arbitrado. Ora, o vocábulo conhecida, da forma como se insere no texto
em comento, abarca tanto a receita a princípio conhecida e incontroversa, tal
como a que foi espontaneamente declarada à Secretaria da Receita Federal ou
escriturada nos livros contábeis e fiscais, quanto a que se torne conhecida a partir
de procedimentos de auditoria que reúnam os necessários elementos de
convicção.
De fato, não há qualquer impedimento para que se admita que a receita bruta
referida no art 532 do RIR/1999 abarque também aquelas receitas que se
tornaram conhecidas em decorrência de procedimentos de auditoria realizados
dentro dos parâmetros legais e cujos resultados sejam lastreados por provas
consistentes.
Assim, se acatadas são, para efeitos de aplicação do art 532 do RIR/1999, receitas
que inicialmente não tenham sido reconhecidas pelo sujeito passivo, mas que se
tornaram incontroversas a partir das declarações apresentadas pela Fiscalizada.
Conforme Termo de Verificação Fiscal, de fls 1.426/1.434, a tributação relativa ao
IRPJ refere-se ao ano de 2008 e foi realizada segundo as regras concernentes ao
regime de tributação do lucro arbitrado . A respectiva base de cálculo foi apurada
a partir da receita bruta da pessoa jurídica, conforme previsão do art 532 do
RIR/1999, determinada a partir das declarações entregues pelo próprio
contribuinte para fins de cálculo dos valores dos tributos devidos com base no
lucro arbitrado (IRPJ, CSLL, COFINS e contribuição para o PIS): DIPJ 2009, referente
ao ano calendário de 2008 e as DACONs do período de janeiro a dezembro de
2008 (fichas 7A e 17A). Dessas declarações extraídas as receitas brutas, sendo
esses valores a base de cálculo do arbitramento do lucro.
(...)
Outra alegação da Impugnante foi a falta do enquadramento legal, do percentual
aplicado à presunção da base de cálculo e a alíquota aplicada.
Não assiste razão à Impugnante, veja a descrição do enquadramento legal nas fl.
1.449 do Auto de Infração:
(...)
Os enquadramentos legais acima descritos, foram os que fundamentaram os
cálculos dos tributos devidos, conforme descrito nos autos.
(...)
1.5 - Lançamentos de PIS e COFINS. Regime de tributação.
Face ao arbitramento do lucro, foi correta a tributação do PIS e da COFINS pelo
regime cumulativo, conforme estabelecem respectivamente o art. 8°, II, da Lei n°
10.637/2002 e o art. 10, II, da Lei n° 10.833/2003:
Fl. 10925
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.261 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720118/2013-17
10
(...)
Em relação aos valores da Devoluções, alegadas pela Impugnante que não foram
deduzidas das bases de cálculos do PIS e da COFINS (docs 10), não há de se
considerar nesta análise, pois as bases de cálculos foram das Receitas Conhecidas
informadas pela própria Impugnante nas declarações entregues à RFB.
O percentual aplicado, foi de 0,65% para o PIS e 3% para a COFINS, sobre o
faturamento, conforme a legislação acima, que após deduzidos os valores
declarados e/ou pagos resultou nos valores apurados objeto do auto de infração
em epigrafe.
Assim, mantenho a decisão a quo.
4. Da Multa
No tocante à multa aplicada, aduz a Recorrente que foi aplicada a Multa de Oficio
de 75% e tal multa tem caráter confiscatório, em violação ao art. 150, inciso IV, do CTN.
Apesar das alegações sobre o caráter confiscatório da multa, faz-se salutar destacar
a impossibilidade de apreciação, no âmbito do CARF, da inconstitucionalidade da multa aplicada,
nos termos da Súmula CARF n.o 2 abaixo transcrita:
Súmula CARF no 2
Aprovada pelo Pleno em 2006
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Portanto, vigente o disposto no art. 44, I, da Lei no 9.430, de 1996; que dispõe
expressamente que, em se tratando de lançamento de ofício, será aplicada multa de 75% sobre a
totalidade ou diferença de imposto ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou
recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração inexata; mostra-se imperiosa a sua
aplicação.
Desse modo, nego provimento ao recurso, nessa parte.
5. Da conclusão
Diante do exposto, voto em conhecer do recurso voluntário para rejeitar a
preliminar e, no mérito, negar-lhe provimento.
Assinado Digitalmente
ANA CECÍLIA LUSTOSA DA CRUZ

Fl. 10926
DF CARF MF
Original